Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Marcelo Alessandro da Silva impetra habeas corpus em favor de Claudir Sonza, com o qual pretende o arquivamento de inquérito policial n. 0705077-75.2022.8.07.0011 que apura crime de estelionato. Sustenta o impetrante que, sem representação da vítima, falta justa causa para ação penal. O dano foi reparado em ação cível e o Ministério Público ainda não formalizou o acordo de não persecução penal. O paciente é primário, sendo “pessoa bem conceituada na sociedade” (ID 45915193, p. 5). Pede, em liminar, seja suspensa a tramitação do inquérito policial até julgamento do habeas corpus. O trancamento do inquérito policial na via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação da inexistência de indícios mínimos de que foi cometido crime e de que o investigado pode ter contribuído para ele. Não é o caso! A vítima registrou ocorrência policial relatando que, em 2.2.22, recebeu telefonema cujo interlocutor se apresentou como representante jurídico da empresa Ambev e o motivo do contato era sobre dívida contraída em julho e agosto de 2021, no valor aproximado de R$ 21.000,00, pela empresa “Toca do Peixe”, que se encontrava em nome da vítima. Na Junta Comercial constava que referida empresa foi transferida para a vítima em 3.9.21, por Lucas Anthonnie Duarte Freitas e Joselita Duarte Franco Freitas. Para tanto, foi utilizado cadastro com os dados da vítima e certificado digital no sistema “.gov.br”, o qual não foi reconhecido pela vítima (ID 141777963 do IP no 0705077-75.2022). Ouvido na delegacia, Lucas Anthonnie Duarte Freitas disse que a sociedade empresária se encontrava com dificuldade financeira. O paciente – contador da empresa - propôs cadastrar novo CNPJ e dar baixa no anterior. Para tanto, pagou R$ 60.000,00, valor transferido para a conta bancária da empresa do paciente. Teve ciência de que o primeiro CNPJ foi transferido para nome de outra pessoa, mas desconhece como se deu a transação. Afirmou, ainda, que o paciente tinha, à época dos fatos, livre acesso ao certificado digital da empresa transferida (ID 141777974 do IP no 0705077-75.2022). Pelas informações na fase investigativa, o e-mail da empresa vinculado ao CPF do pai de Lucas Anthonnie Duarte Freitas foi alterado para deliverypeixe21@gmail.com, endereço eletrônico com o qual foi logado o sítio https://contas.acesso.gov.br e, em seguida, alterado para wanderley@hidracil.com.br, e-mail utilizado pela vítima. Apurou-se, ainda, que os logins realizados em 3.9.21 foram do IP 177.235.65.192, o qual está vinculado à operadora Claro/Embratel, sendo o assinante de conexão de internet a empresa “Objetiva Contábil Eireli”, cujo proprietário é Anthony Eden de Mello, sobrinho do paciente. Anthony Eden de Mello negou que tenha procedido à alteração contratual da empresa e afirmou que o paciente tinha livre acesso ao escritório de contabilidade (ID 141779152 do IP no 0705077-75.2022). Apresentado relatório final, o Ministério Público informou que está concluindo os trâmites para a proposta de acordo de não persecução penal e requereu nova vista, por 60 dias, para apresentar eventual termo para homologação (ID 151938272 do IP no 0705077-75.2022). O Ministério Público não afirmou que oferecerá o acordo de não persecução penal. E até o momento não foi apresentada a proposta do acordo, que é prerrogativa do membro do Ministério Público. Enquanto não apresentada, aceita e homologada a proposta, não é o caso de arquivar o inquérito policial. E não há prejuízo para o paciente. Em razão da possibilidade de proposta do acordo, o inquérito foi suspenso, em 3.4.23, pelo prazo de 60 dias, conforme requerido pelo Ministério Público (ID 154611185). Provada a materialidade e havendo indícios de autoria, não é o caso de arquivamento do inquérito policial. Quanto à alegada falta de justa causa, a L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que entrou em vigor em 23.1.20, antes do fato, estabelece que o crime de estelionato somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: I – a Administração Pública, direta ou indireta; II – criança ou adolescente; III – pessoa com deficiência mental; ou IV – maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz” (§ 5o do art. 171 do CP). Conquanto não assinado termo formal de representação, houve inequívoca manifestação da vítima quanto ao seu interesse na persecução penal. Foi ela quem registrou a ocorrência policial e, em data recente - 23.3.23 - manifestou interesse na continuidade das investigações e ajuizamento da ação penal (ID 154455124 do IP no 0705077-75.2022). Alega o impetrante que os danos – material e moral – foram reparados em ação cível. As instâncias cível e penal são independentes. A reparação dos danos na esfera cível não impede seja o paciente responsabilizado criminalmente. Da mesma forma, as condições pessoais do paciente - primário - não levam à presunção absoluta de inocência. Não demonstrada hipótese que autoriza o arquivamento do inquérito policial, não há constrangimento ilegal e periculum in mora a justificar a suspensão liminar do inquérito policial. Indefiro a liminar. Saliente-se que o impetrante não juntou aos autos cópia integral do inquérito policial. Os autos principais foram acessados, no sistema PJe, pela aba “dados do processo referência” - ferramenta disponibilizada pelo sistema e que possibilitou o exame do pedido liminar. Faculto ao impetrante a juntada da cópia integral dos autos principais. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.